Tribunal: TJMT
Processo: 1013833-59.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013833-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS PAULO GOMES MAS - CPF: 570.291.801-00 (APELANTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS

–

CESSÃO DE CRÉDITO -
CONTRATAÇÃO COMPROVADA

-
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – ATO LÍCITO – REPARAÇÃO AFASTADA
–
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o réu comprova a cessão de crédito e o inadimplemento do
autor, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos
, o que afasta a alegação de
ato ilícito
e o direito à indenização por
danos morais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação I
ndenizatória por Danos Extrapatrimoniais
julgada improcedente
,
com
a
condenação do autor
ao pagamento das custas processuais e d
os honorários advocatícios
fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3°, do CPC.

O apelante alega
que
seu nome foi indevidamente inserido pela apelada nos órgãos de proteção ao crédito
,
uma vez que
entre eles
não
há
nenhum vínculo contratual
.

Aduz que não
foi produzida
prova documental idônea do débito, e que

os
prints
de tela de computador

anexadas

nos autos
n
ão servem para essa
finalidade
,

pois
são unilaterais e facilmente manipuláveis.

Registra
que
a
“
sentença afirma que a apelada anexou aos autos CTPS do apelante usado na contratação que seria o mesmo documento que instrui a exordial, além da sua foto
”
,
no entanto a
“apelada não anexa nenhum documento comprobatório ou foto do consumidor e a inicial foi instruída com o RG do apelante e não a CTPS
”.

Destaca a ausência de notificação da cessão.

Pede danos morais de
R$10.000,00.

Nas contrarrazões
(ID.

202249874)
, o
apelado

sustenta
que

“o débito que originou a restrição debatida nestes autos, decorre de contrato de cessão de crédito para a empresa recorrida,
Fundo de Investimento
dm
Direitos Creditórios
Multisegmentos

Npl
Ipanema VI – Não Padronizado
”.

Argumenta também
que
,
“no que tange a notificação do devedor, ressalte-se que a não se trata de requisito de validade da cessão de crédito, mas apenas e tão somente condição de eficácia em relação ao devedor, de forma que a ausência de
notificação, no máximo, tornaria válido o pagamento feito ao Cedente, jamais afastaria o dever de pagamento pelo devedor
”.

Assinala que não praticou
ato ilícito e
que, portanto, não há o dever de reparação.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O

apelante

aduz
na inicial da
Ação que a inclusão do seu nome nos órgãos restritivos
é indevida

pois
não te
m nenhuma relação jurídica com o apelado
.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que
o ônus da prova
incumbe
ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Os documentos juntados na contestação mostram
que
o

apelante
contratou cartão de crédito com
o
Banco Itaú (ID.

202248736)
,
mas ficou inadimplente e por isso foi inserid
o
nos cadastros de devedores.

Ele argumenta
que não foi regularmente notificad
o
da suposta cessão
de crédito
, como exige o art. 290 do C
ódigo Civil
.

Contudo,
sobre a matéria,
o STJ definiu o seguinte
:

“
A ineficácia assinalada pelo dispositivo em comento não significa, porém, que a dívida não possa ser exigida pelo credor/cessionário caso falte
a
notificação em referência. Significa, apenas, que o devedor poderá continuar a pagar a dívida diretamente ao cedente e opor as exceções de caráter pessoal que tinha em relação a ele consoante previsto no art. 294 do CC/02.

A ausência de notificação não é capaz, destarte, de isentar o devedor do cumprimento da obrigação ou impedir o credor/cessionário de praticar os atos necessários à cobrança ou à preservação dos direitos cedidos, como por exemplo o registro do seu nome, se inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito
”.

(STJ
,
REsp
.
1604899 SP
2016/0129945-7, r
elator
M
in
.

Moura Ribeiro
, DJ
de
12
-4-
2018).

Dessa maneira,
o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a
contratação
,
o que afasta a alegação de ato ilícito, de danos morais e de cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS LEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE A NEGATIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Se o réu comprova que lhe foi cedido o crédito que ensejou a negativação do nome da autora, é legítima a inscrição nos órgãos restritivos e, portanto, descabida a arguição de ato ilícito ou condenação
a
indenização por danos morais. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas em segundo grau de jurisdição, pois representa indevida inovação recursal. Em caso de não provimento do Recurso, os honorários comportam majoração na via Recursal (art. 85, §11, do CPC)
”
.

(
TJMT,
N.U 1011175-55.2018.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em
9
-12-
2020, DJE
de 11-12-
2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

D
eixo de majorar
a verba honorária uma vez que já foi arbitrada na primeira instância
no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024